Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-03.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Falha na prestação do serviço. Demora excessiva no fornecimento da peça e conserto de veículo. Dano material mantido. Dano moral majorado.
1. Demonstrada a falha na prestação dos serviços por parte da concessionária e da montadora, ante a demora de quatro meses para o conserto do veículo, surge para estas o dever de indenizar o dano material e moral sofridos pelo consumidor, conforme CDC 6o, VI.
2. Despesas com aluguel de veículos ressarcidas nos termos pleiteados na petição inicial, sob pena de julgamento ultra petita.
3. Dano moral majorado, a fim de atender às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.